Tribunal: TJDFT
Processo: 0700169-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Prisão preventiva. Descumprimento de medidas protetivas. Gravidade concreta. Reiteração delitiva.

1 – Nos crimes de violência familiar contra a mulher justifica-se a prisão preventiva quando indispensável para garantir a execução das medidas protetivas e assegurar a integridade física e psíquica da ofendida (CPP, art. 313, III).

2 - O descumprimento de medidas protetivas impostas demonstra o descaso do paciente pelas instituições estatais, em afronta à administração da justiça e à segurança pública e justifica a prisão preventiva.

3 – Se o paciente descumpriu as medidas protetivas, ameaçando, injuriando e perseguindo a vítima, significa que as medidas restritivas impostas não foram eficazes para impedir sua reiteração delitiva.

4 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 313, III, do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar.

5 - Não é irregular intimação por aplicativo de mensagem das medidas protetivas fixadas, sobretudo quando se percebe da certidão do oficial de justiça – que tem fé pública - que o acusado ficou ciente das medidas.

6 - Ordem denegada.